Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). FATO-crime OCORRIDO NA DF-180 KM1-16 Área Rural de Ceilândia/df (Condomínio dos Policiais). LOGRADOURO INSERIDO NOS LIMITES TERRITORIAIS DE CEILÂNDIA/DF. ÁREA LIMÍTROFE. EVENTUAL ERRO MATERIAL NO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL NÃO TEM EFEITO VINCULANTE À FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DO LUGAR DO DELITO. E EVENTUAL DÚVIDA ACERCA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA IGUALMENTE REDUNDARIA NO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO, QUAL SEJA, O JUÍZO DE CEILÂNDIA/DF (CPP, ARTIGO 70, § 3°). PRECEDENTES DA EGRÉGIA CÂMARA CRIMINAL DO TJDFT. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO ORA SUSCITADO.